Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. SOCIEDADE ANÔNIMA. ASSEMBLEIA GERAL. ELEIÇÃO. MEMBROS DA DIRETORIA. BALANÇO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA. APROVAÇÃO. MODULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS SOCIAIS. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO INDEVIDA. ULIDADE. DIRETORIA ELEITA. AFASTAMENTO. SUBSISTÊNCIA DE AÇÃO DE INVENTÁRIO ENVOLVENDO OS INTEGRANTES DOS VÉRTICES SUBJETIVOS DA AÇÃO ANULATÓRIA. REPERCUSSÃO NO PROCESSO SUCESSÓRIO. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DAS SUCESSÕES. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DEFINIÇÃO DA COMPARTIMENTAÇÃO JURISDICIONAL. CRITÉRIO RATIONE MATERIAE. COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CONFLITO DE INTERESSES. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. NATUREZA RESIDUAL. AFIRMAÇÃO.
1. A competência conferida às Varas de Órfãos e Sucessões locais é definida sob o critério ex ratione personae, alcançando apenas as ações cujo escopo esteja adstrito às hipóteses taxativamente previstas pela legislação de organização judiciária, máxime aquelas relacionadas à sucessão causa mortis, não podendo seu alcance ser ampliado mediante interpretação extensiva, ainda que sob o prisma de eventuais reflexos sobre o acervo patrimonial a ser partilhado ou a inobservância do que restara sedimentado no contexto de ação de inventário pendente de julgamento (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, art. 28, incisos I a V).
2. A competência da Vara de Órfãos e Sucessões é orientada pelo critério ex ratione materiae, ou seja, por regramentos que dispõem sobre competência funcional, não comportando as matérias afetadas à sua jurisdição especializada, portanto, ampliação via construção exegética, e, assim, sendo-lhe reservada competência para dispor apenas sobre litígios inerentes ao direito das sucessões, inviável que lhe seja conferida atribuição para processar e julgar dissídio de natureza estritamente obrigacional, ainda que os vértices subjetivos do litígio sejam integrados pelos sucessores inseridos em processo sucessório em curso e o próprio espólio e sua resolução possa gerar efeitos na sucessão, por não compreender as matérias controvertidas pertinência com a sucessão causa mortis.
3. Encartando a ação controvérsia que tem sede e solução no direito obrigacional, e não no direito das sucessões, a competência para processá-la e julgá-la, orientada e definida sob os critérios residual e territorial, está reservada ao Juízo Cível ao qual a demanda fora aleatoriamente distribuída, tendo em conta, ressalte-se, a competência residual que lhe está afetada, não afetando essa apreensão a nuança de a composição subjetiva da lide ser integrada por herdeiros integrantes de processo sucessório em trânsito e o próprio espólio, porquanto a competência, no caso, é orientado pelo critério ex ratione materiae (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, arts. 25 e 28).
4. Conflito conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo Cível suscitado. Unânime.